Tribunal: TJMT
Processo: 0012053-96.2015.8.11.0004
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0012053-96.2015.8.11.0004
RECORRENTE: FABRICIO MARIANO DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 24289470) interposto por FABRICIO MARIANO DE SOUZA, com fundamento no art. 105, III, “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 11099465):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – VALOR PROBANTE – ALMEJADA REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR AO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PRETENSO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PERTINÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 545 DO STJ – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS – PENA REDIMENSIONADA – POSTULADA A RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO VEÍCULO E DO NUMERÁRIO – PERDIMENTO COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 98, § 3o, DA LEI N. 13.105/2015 – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. Inviável a pretensão absolutória do delito de tráfico de entorpecente, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que o réu concorreu para a infração penal, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por ele exercida. A ofensa nefasta à sociedade é inerente ao tipo penal de tráfico de drogas, não podendo servir de argumento para considerar as consequências do crime como desfavoráveis. Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado na Súmula n. 545 do STJ, o acusado faz jus à atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do CP, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador. Tratando-se de réu primário e inexistindo elementos indicativos de que seja pessoa dedicada a atividades criminosas ou integrante de organização criminosa, deve incidir a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado. Mostra-se viável a definição do regime inicial aberto ao réu primário, de bons antecedentes, cuja pena privativa de liberdade fixada não ultrapassa 4 anos de reclusão e as circunstâncias judiciais foram em sua maioria favoráveis (CP, art. 33, §§ 2o e 3o, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/06). Preenchidos os requisitos elencados no art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritivas de direitos. Deve ser mantida a decisão que determinou o perdimento do valor e dos veículos apreendidos, porquanto não houve comprovação da origem lícita da quantia em dinheiro, deixando evidente que decorrem do crime de tráfico de drogas. Ainda que o indivíduo alegue hipossuficiência, não há falar em concessão de justiça gratuita e tão pouco em isenção de custas, pois o pagamento é um dos efeitos da condenação penal, consoante se extrai do art. 804 do CPP, devendo eventuais débitos ser objetos de análise pelo Juízo da Execução Penal, oportunidade que levará em conta sua situação econômico-financeira quando da apreciação do pedido, podendo ou não ser ele beneficiado com a isenção condicional.” (Ap. 0012053-96.2015.8.11.0004, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/10/2019, Publicado DJE em 30/10/2019)
Alega divergência de interpretação jurisprudencial acerca da restituição de bens apreendidos em processo crime por tráfico de drogas, haja vista que não restou evidenciado, no caso concreto, qualquer indício de habitualidade ou preparo do veículo para a traficância.
Recurso tempestivo (Id. 25168981).
Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 33247461.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de cotejo analítico.
Acerca da dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, III da CF, nos termos do art. 1.029, §1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição dos julgados e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. ACÓRDÃO EMBASADO EM NORMA DE DIREITO LOCAL. DECRETO ESTADUAL N. 48.136/11. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 280/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) V - É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas. (...).” (AgInt no REsp 1695119/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018) (destaquei)
Na espécie, em análise às razões recursais, observa-se que o Recorrente, além de não indicar, de forma individualizada e específica, quais dispositivos da legislação federal foram supostamente violados, não efetuou o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v